Tribunal: TJDFT
Processo: 0748078-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos do processo no 0714299-80.2025.8.07.0005, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento de recidiva bioquímica de neoplasia maligna de próstata (CID-10: C61), conforme recomendação médica, com radioterapia de resgate com técnica de modulação de intensidade de feixe (IMRT), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o procedimento solicitado não possui cobertura contratual ou legal, não preenchendo os critérios técnicos previstos na Lei 9.656/98, na RN 465/2021 da ANS e na Lei 14.454/2022. Argumenta que o rol da ANS é taxativo, salvo exceções legais, e que a parte agravada não comprovou o preenchimento dos requisitos para cobertura excepcional. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. O preparo foi devidamente comprovado, ID 77997287. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a decisão agravada determinou o custeio de tratamento de radioterapia IMRT para recidiva bioquímica de neoplasia de próstata, com fundamento em recomendação médica e precedentes do TJDFT. A agravante sustenta que a cobertura do procedimento não está prevista no rol da ANS para o quadro clínico apresentado, conforme parecer da auditoria médica (ID 77985472), que aponta ausência de cobertura obrigatória para IMRT em recidiva bioquímica, sendo o procedimento coberto a radioterapia conformacional. Alega, ainda, que a Lei 14.454/2022 e a jurisprudência do STJ (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP) estabelecem que o rol da ANS é taxativo, admitindo exceção apenas quando preenchidos requisitos técnicos, como comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e recomendações de órgãos técnicos nacionais ou internacionais. De fato, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que: “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde.” (STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão). No presente caso, não há nos autos, ao menos nesta análise inicial, comprovação de que o procedimento solicitado preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para cobertura excepcional, tampouco parecer técnico de órgão independente que recomende a IMRT para o quadro específico do agravado, além do laudo médico unilateral. O perigo de dano irreparável, por outro lado, é ponderado diante do risco de imposição de obrigação de custeio de tratamento de alto custo sem respaldo contratual ou legal, o que pode causar prejuízo de difícil reparação à operadora. Assim, presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, é cabível a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se.